Tribunal: TJBA
Processo: 8047994-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047994-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA VANUZA DOS SANTOS Advogado(s): MARCELO SILVA GUIMARAES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO POR PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 138 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Pé de Serra, deferiu liminar determinando a desocupação do box nº 04 do Mercado Municipal Hildelfonso Vitório dos Santos, ocupado pela agravante com fundamento em contrato de permissão de uso firmado entre as partes por prazo determinado de quatro anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se é válida a revogação unilateral da permissão de uso de bem público com prazo determinado, sem prévia instauração de processo administrativo e sem oportunização do contraditório e da ampla defesa; estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A permissão de uso de bem público, ainda que seja ato administrativo precário e discricionário, quando firmada por prazo determinado, gera legítima expectativa de permanência ao permissionário, afastando a possibilidade de revogação unilateral imediata sem a observância do devido processo legal. A revogação unilateral de ato administrativo com efeitos concretos exige a instauração de processo administrativo prévio, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme assentado pelo STF no Tema 138 de repercussão geral. A ausência de processo administrativo e de motivação formal justificada por interesse público superveniente compromete a legalidade do ato revogatório e viola os princípios da boa-fé, segurança jurídica, razoabilidade e moralidade administrativa previstos no art. 37 da Constituição Federal. A existência de contrato formal com prazo certo, somada à ausência de comprovação de qualquer procedimento administrativo regular para a revogação, evidencia a probabilidade do direito da agravante (fumus boni iuris), enquanto o risco de dano grave (periculum in mora) decorre da possibilidade de comprometimento de sua fonte de renda e do encerramento de sua atividade comercial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revogação unilateral da permissão de uso de bem público por prazo determinado exige a instauração de processo administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa. A existência de contrato formal com prazo certo gera legítima expectativa de permanência do permissionário até o término do prazo, salvo demonstração de interesse público superveniente devidamente motivado. O deferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, presentes quando a revogação compromete a subsistência do permissionário sem observância ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 8.666/1993, art. 78, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 de Repercussão Geral; STJ, RMS 43300/MT, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-CE, AC 0050033-66.2021.8.06.0114, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva; TJ-PE, AI 0006819-94.2025.8.17.9000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 20.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8047994-96.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA VANUZA DOS SANTOS e agravado MUNICIPIO DE PE DE SERRA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.